Tribunal: TJPA
Processo: 0803558-69.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803558-69.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: FRANCISCO CARLOS SOUZA TERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0803558-69.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
(ADVOGADOS PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA E ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA)

APELADO: FRANCISCO CARLOS SOUZA TERRA
(ADVOGADOS SILVIA DE NAZARE BASTOS PEREIRA; VLADIA REJANE TELES CAVALCANTE; LUIS CARLOS NUNES DA SILVA; SELMA CLARA RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Timbertrade Comércio e Exportação Ltda., Francisco Carlos Souza Terra e Maria Alice Santana, com fundamento em abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, bem como existência de manifestação anterior nos autos que descaracterizaria o abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa observou os requisitos legais, especialmente a necessidade de intimação pessoal da parte autora; (ii) avaliar se houve omissão processual capaz de caracterizar o abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige, como condição indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias, conforme determina o §1º do mesmo dispositivo.

4.

O art. 10 do CPC impede decisões-surpresa, exigindo que a parte seja previamente ouvida sobre eventual fundamento que possa ensejar decisão desfavorável, como a extinção por abandono.

5.

No caso concreto, não houve intimação pessoal da parte autora, tendo sido realizadas apenas intimações eletrônicas dirigidas ao patrono, o que não supre a exigência legal.

6.

A ausência da intimação pessoal inviabiliza a extinção do feito, por configurar vício procedimental (
error in procedendo
), o que impõe a cassação da sentença.

7.

Há nos autos manifestação do exequente sobre as diligências de citação dos executados remanescentes, circunstância que reforça a inexistência de abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias. 2. A ausência de intimação pessoal do autor impede o reconhecimento do abandono e enseja a nulidade da sentença. 3. A mera ciência do patrono, por meio de intimação eletrônica, não supre a exigência legal de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC. 4. Manifestações anteriores da parte autora nos autos, indicando diligência na prática de atos processuais, afastam a configuração do abandono.

----------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível 5243620-13.2020.8.09.0051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, j. 17.11.2023;
TJCE, Apelação Cível nº 0152163-90.2018.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, 1ª Câmara Direito Privado, j. 25.09.2024;
STJ, AgRg no AREsp 12.999/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.09.2011.
Súmula 240 do STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803558-69.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
(ADVOGADOS PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA E ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA)

APELADO: FRANCISCO CARLOS SOUZA TERRA
(ADVOGADOS SILVIA DE NAZARE BASTOS PEREIRA; VLADIA REJANE TELES CAVALCANTE; LUIS CARLOS NUNES DA SILVA; SELMA CLARA RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Banco da Amazônia S.A
., em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada por Banco da Amazônia S.A. em desfavor de Timbertrade Comércio e Exportação Ltda., Francisco Carlos Souza Terra e Maria Alice Santana – extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, a nulidade da sentença por decisão surpresa (art. 10, CPC) e inobservância do art. 485, §1º, CPC, pois não houve intimação pessoal do autor para suprir a alegada falta; defende inexistir abandono, afirmando ter se manifestado sobre citação no ID n. 77001612 (empresa inapta; Francisco já citado; Maria Alice com ciência inequívoca — ID 60409273), de modo que a relação processual estava instaurada; invoca ainda a Súmula 240/STJ e precedentes do STJ; pede, por fim, a anulação da sentença e, subsidiariamente, a reforma para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução (com apreciação do item “5” do ID n. 77001612).

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803558-69.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
(ADVOGADOS PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA E ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA)

APELADO: FRANCISCO CARLOS SOUZA TERRA
(ADVOGADOS SILVIA DE NAZARE BASTOS PEREIRA; VLADIA REJANE TELES CAVALCANTE; LUIS CARLOS NUNES DA SILVA; SELMA CLARA RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a extinção do feito por abandono processual cumpriu com os requisitos legais.

Decisões terminativas por desídia processual exigem rigor procedimental: o art. 485, §1º, do CPC determina, de forma expressa, que
“nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta em cinco dias”;
e o art. 10 do CPC veda a decisão surpresa, impondo que não se decida com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de prévia manifestação.

No caso, a sentença registrou a inércia do exequente e a realização de intimações via sistema eletrônico (PJe), sem comprovação de intimação pessoal da parte autora.

À míngua da intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, não se aperfeiçoam as condições legais para a extinção por abandono.

Com efeito, ainda que se argumente que houve ciência por intimações eletrônicas ao patrono, isso não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte nas hipóteses do art. 485, III, do CPC.

Desse modo, entendo que assiste razão à apelante no ponto: a ausência de intimação pessoal da parte autora – requisito indispensável – macula a sentença por
error in procedendo
, impondo sua cassação.

Logo, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para a estrita observância do art. 485, §1º, do CPC, mediante intimação pessoal da parte autora para, em 5 dias, suprir a falta apontada; somente se mantida a inércia, poderá o Juízo, então, deliberar conforme o caso.

Ficam prejudicadas as demais alegações recursais.

A jurisprudência dos tribunais reforça essa conclusão:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO . REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa, por suposta inércia dos exequentes. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, é válida, considerando a ausência de intimação pessoal dos exequentes para impulsionar o feito. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme o art. 485, § 1º, do CPC e a Súmula nº 240 do STJ. 4 . No caso, não houve a regular intimação pessoal dos exequentes, sendo inviável a extinção do feito por abandono. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e provida . Sentença cassada.Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC, depende de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal . 2. A ausência de intimação pessoal da parte autora inviabiliza a extinção do processo por abandono." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III e § 1º; Súmula nº 240 do STJ; Súmula nº 30 do TJGO .Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível 5243620-13.2020.8.09 .0051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, julgado em 17/11/2023”.
(
TJ-GO
04179040720128090006, Relator.: ALGOMIRO CARVALHO NETO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024).

-------------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo Espólio de Jonci Linhares Saldanha contra sentença da 18ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão central consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa ocorreu em conformidade com o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A extinção do processo por abandono da causa exige, conforme o art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal do autor para suprir a falta, o que não foi realizado no caso em exame. 4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais, incluindo o Tribunal de Justiça do Ceará, é pacífica quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do autor como requisito para a extinção por abandono, sob pena de nulidade da sentença . 5. Verificou-se que a sentença foi proferida sem a devida intimação pessoal da parte autora, justificando a anulação da decisão de extinção do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido . Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, conforme o art. 485, § 1º, do CPC, exige a intimação pessoal do autor, cuja ausência torna a sentença nula. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 12.999/RJ, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/09/2011; TJCE, Apelação Cível nº 0000418-60.2005.8 .06.0117, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, 1ª Câmara Direito Privado, j . 21/08/2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas Turmas e por unanimidade, em conhecer do apelo para dar-lhe provimento e desconstituir a sentença atacada, tudo de conformidade com o voto do Relator. Fortaleza, data assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator”.
(
TJ-CE
- Apelação Cível: 01521639020188060001 Fortaleza, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024).

Para finalizar, na linha do alegado na apelação, consigno, de passagem, que o exequente já havia se manifestado anteriormente acerca das diligências de citação dos executados remanescentes, de modo que não se evidencia omissão específica nesse ponto, o que reforça, por si, a inexistência de abandono. De qualquer modo, tal anotação não antecipa Juízo sobre a suficiência/validade das medidas adotadas, as quais deverão ser reavaliadas pelo magistrado de origem após a observância do rito do art. 485, §1º, do CPC e do contraditório (art. 10, do CPC).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento

para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, prosseguindo-se regularmente no feito.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/09/2025